Tribunal: TJSP
Processo: 2290883-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença – Acolhimento da arguição de impenhorabilidade do bem de família – Utilização residencial do imóvel penhorado demonstrada – Requisitos do artigo 1o, caput, da Lei no 8.009/90 devidamente atendidos – Único bem de propriedade dos devedores – Impenhorabilidade bem reconhecida – Recurso improvido.